Tribunal: TJSP
Processo: 1036106-25.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais embasada em erro médico prestado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Causa apreciada à luz da responsabilidade subjetiva. Falha no atendimento médico. Autor não recebeu o devido atendimento, o que fez postergar o tratamento adequado. Indenização por danos morais devida. "Quantum" de R$ 50.000,00 adequado.

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais embasada em erro médico prestado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Causa apreciada à luz da responsabilidade subjetiva. Falha no atendimento médico. Autor não recebeu o devido atendimento, o que fez postergar o tratamento adequado. Indenização por danos morais devida. "Quantum" de R$ 50.000,00 adequado. Danos materiais e direito à pensão vitalícia não comprovados. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau. Manutenção da sentença. Ausência de majoração da verba honorária em grau recursal diante da ausência de contrarrazões, o que ora se observa. RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036106-25.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
MARCO FABIO ARAGAO, são apelados/apelantes IRMANDADE DE SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE SOROCABA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Plauto José Ribeiro Holtz Moraes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/10
VOTO No 19563 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1036106-25.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTES/APELADOS: MARCO FÁBIO ARAGÃO, IRMANDADE
DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Juiz de 1a instância: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
MC
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
indenização por danos morais embasada em erro médico prestado
pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Causa
apreciada à luz da responsabilidade subjetiva. Falha no
atendimento médico. Autor não recebeu o devido atendimento, o
que fez postergar o tratamento adequado. Indenização por danos
morais devida. “Quantum” de R$ 50.000,00 adequado. Danos
materiais e direito à pensão vitalícia não comprovados. Ação
julgada parcialmente procedente em 1o grau. Manutenção da
sentença. Ausência de majoração da verba honorária em grau
recursal diante da ausência de contrarrazões, o que ora se observa.
RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 259/278, que julgou parcialmente procedente a ação
ajuizada por Marco Fábio Aragão para condenar as corrés, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros a partir da
sentença, consoante os critérios estabelecidos nos temas 905 do C. STJ e 810
do C. STF. Em razão da sucumbência recíproca, determinou-se o rateamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/10
das despesas processuais, respeitada a gratuidade de justiça. Outrossim, cada
parte arcará com os honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em
R$ 4.000,00, devidamente corrigidos, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o do
CPC, observada, mais uma vez, a gratuidade de justiça.
Inconformado, apela Marco Fábio Aragão pugnando
pela majoração dos danos morais para R$ 220.000,00. Pugna, ainda, pela
condenação das corrés ao pagamento de danos materiais no mesmo valor de
R$ 220.000,00, além da condenação em pensão mensal vitalícia no valor de
R$ 3.067,02 (fls. 281/288).
Por sua vez, apela a Prefeitura Municipal de São
Paulo alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela
inversão do julgado, sob a alegação de inexistência do nexo causal no
presente caso concreto. Pugna, subsidiariamente, pela reforma da r. sentença
com a reabertura da instrução, a fim de que sejam respondidos pelo perito os
quesitos complementares formulados pala Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba (fls. 290/300).
Por outro lado, apela a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba pugnando pela concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. No mérito, alega a inexistência da relação de
consumo, bem como de deficiência no serviço médico prestado ao autor. Por
fim, afirma a inexistência de nexo causal entre a suposta negligência no
atendimento médico e o desfecho da perda da função renal (fls. 301/322).
A despeito de intimadas para tanto, as partes não
ofertaram contrarrazões.
É o relatório.
A princípio, concedo os benefícios da assistência
judiciária gratuita à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/10
tendo em vista ser consabida a dificuldade financeira pela qual as instituições
hospitalares sem fins lucrativos (como é o caso dos autos) têm enfrentado,
agravada ainda mais pela pandemia causada pelo Covid-19. No mais,
segundo entendimento jurisprudencial recente dessa C. Corte Bandeirante
envolvendo a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba:
“No caso em análise, pelos documentos que
acompanharam o recurso é possível constatar a dificuldade econômica da
agravante, que possui passivo na ordem de R$100.000.000,00 (cem milhões
de reais) e, inclusive, sofreu intervenções por parte do Poder Público para
resolver os problemas de gestão. Ainda, atualmente, deixou de atender
convênios médicos, prestando atendimento a pacientes provenientes
exclusivamente do Sistema Único de Saúde SUS, dependendo de repasse de
verbas para a manutenção de suas atividades. Ora, diante da demonstração
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, deve
ser deferida à agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2227266-46.2020.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, Rela. Desa. Vera Angrisani, DJE 28.10.2020).
No mais, impõe-se o afastamento da preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, tendo
em vista que o evento danoso ocorreu nas dependências da Irmandade Santa
Casa de Misericórdia de Sorocaba, que é mantida por convênio firmado com
o Município de Sorocaba. Segundo entendimento jurisprudencial dessa C.
Câmara:
“A despeito da gestão, discute-se, no caso em voga,
falha na prestação de serviço público de saúde, prestado sob titularidade do
Município, ou seja, a delegação da prestação do serviço não afasta sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/10
natureza pública, que se dá pelo Sistema Único de Saúde. Nesse sentido
colho arrimo em decisão do I. Desembargador Ricardo Anafe1 : (...) o
convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a SPDM -
organização social, sem fins lucrativos, voltada a atividades de interesse
público-, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das
atividades e serviços de saúde a serem prestados à população usuária do
SUS no Hospital Estadual de Diadema, conforme contrato de gestão
celebrado entre as partes, não só é res inter alios em relação aos usuários do
Sistema, como tampouco afasta a competência do Estado para acompanhar,
controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, a teor do
disposto nos artigos 17, inciso II, e 24, da Lei no 8.090, de 19 de setembro de
1990, emergindo daí a responsabilidade do Estado de São Paulo por
eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e,
conseqüentemente, sua legitimidade para figurar no pólo passivo de
qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória
por danos morais decorrentes, in thesis, de erro médico ocorrido em hospital
gerido por entidade privada. Não bastasse, e como já referi, irreprochável a
decisão quando do saneamento do feito em que a D. Magistrada, após
percuciente análise, assim sintetizou: eis que o procedimento cirúrgico que
supostamente deu origem aos danos narrados pela autora ocorreu no
interior da primeira, que ostentava convênio com o segundo. Por isso, devem
responder à presente demanda, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal (págs. 470/472)” (TJSP, Apelação Cível no
1001963-82.2015.8.26.0363, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Borelli Thomaz, DJE 28.8.2020).
Por
sua
vez,
a
despeito
do
entendimento
jurisprudencial dessa C. Bandeirante no sentido da inexistência de relação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/10
consumo entre o paciente e o serviço público de saúde, dada a natureza de
seu custeio (TJSP, Apelação Cível no 100526-88.2013.8.26.0606, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Antônio Tadeu Ottoni, DJE 10.6.2019; TJSP,
Apelação Cível no 0003679-29.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, DJE 08.9.2020), verifica-se que a
discussão acerca da aplicação ou não das regras consumeristas no presente
caso concreto em nada alteraria o deslinde do feito, já que não se vislumbra
qualquer prejuízo às partes decorrentes de sua aplicação pelo magistrado
sentenciante.
No mérito, os recursos interpostos não comportam
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o autor
passou pelo primeiro atendimento médico na Santa Casa de Sorocaba no dia
02.10.2012. Na ocasião, o autor foi submetido a avaliação cardiológica e
exames laboratoriais, cujos resultados foram creatinina de 2.5mg/dl e uréia de
109mg/dl.
No dia 16.10.2012, Marco Fábio Aragão foi
atendido novamente na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba com queixa
inicial de dor abdominal.
Posterirormente, no dia 30.11.2012, Marco Fábio
foi atendido na unidade de emergência do Hospital das Clínicas da Unicamp,
ocasião em que foi diagnosticado como portador de doença renal, com
creatinina de 15.8 e uréia de 244.
No relatório de alta do Hospital da Faculdade de
Medicina da Unicamp, há informações de que o autor estava com a função
renal sem alteração em janeiro de 2012 e com biópsia renal compatível com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/10
lúpus eritematoso sistêmico.
Em 03.9.2014, o autor foi submetido a transplante
renal.
Pois bem. A princípio, a despeito das alegações do
autor, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, verifica-se que não
há nos autos qualquer prova de que ele foi atendido por pessoa que se passou
por médico sem possuir habilitação para tanto.
Em síntese, o autor alega que os diversos problemas
renais apresentados foram consequência de um atendimento médico
ineficiente/deficiente prestado pelas corrés.
A despeito do entendimento do magistrado
sentenciante, mister consignar que, em se tratando de ação embasada em erro
médico, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado, devendo
a causa ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva.
Assim,
são
requisitos
essenciais
para
a
responsabilização, no caso, a conduta culposa, o nexo de causalidade e os
prejuízos.
E, nesse aspecto, o problema renal de saúde
apresentado pelo autor somente foi constatado quase dois meses após o
primeiro atendimento médico prestado pela Santa Casa de Sorocaba, quando
o autor procurou atendimento médico-hospitalar em unidade de saúde da
cidade de Campinas.
Cumpre salientar que o autor foi submetido a perícia
realizada por órgão oficial e por médico especialista em Nefrologia. No mais,
a despeito das alegações da Prefeitura Municipal, verifica-se que o laudo
pericial foi corretamente elaborado e que as partes não apresentaram quesitos
à época. Outrossim, a despeito de a Santa Casa ter pugnado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/10
complementação da perícia, verifica-se que o magistrado a quo decidiu pelo
encerramento da instrução.
Assim, a despeito das alegações da Prefeitura
Municipal de Sorocaba, verifica-se que os autos foram suficientemente
instruídos, possibilitando o convencimento do magistrado a quo, destinatário
das provas.
De fato, tem-se que o conjunto probatório
amealhado nos autos foi suficiente para um deslinde satisfatório da lide e,
sendo o magistrado o destinatário da prova, somente a ele incumbia aferir a
necessidade ou não da dilação probatória.
Consigne-se que a conclusão constante no laudo
pericial foi a seguinte:
“À época do primeiro atendimento médico realizado
na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, o periciando apresentava
exame laboratorial compatível com disfunção renal. Não foram empregadas
todas as medidas técnicas necessárias para que fosse realizada melhor
investigação no que se referia à alteração da função renal. Tal fato
contribuiu para a cronificação da lesão, para a necessidade de hemodiálise e
do próprio transplante renal” (fl. 229).
Portanto, a falha no atendimento médico prestado
pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba é fato
incontroverso, de tal forma que ficou evidenciado que o autor não recebeu o
devido atendimento, com a constatação da disfunção renal, de pronto, o que
postergou o tratamento adequado, o qual foi, aliás, prestado em outra cidade.
De fato, ao deixarem de agir com o cuidado objetivo
necessário, os prepostos da Administração deram causa ao resultado danoso,
de forma que se acha presente o dever de indenizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/10
A despeito das alegações das corrés, demonstrado,
portanto, o nexo causal entre o atendimento médico ineficiente e o
agravamento da doença do autor.
Pois bem. Em que pesem as alegações do autor, tem-
se que não ficaram comprovados os danos materiais sofridos (no valor de R$
220.000,00), tampouco o dever das corrés de pagarem ao autor pensão
mensal vitalícia. De acordo com o laudo pericial: “Considera-se que durante
o período em que permaneceu em programa de hemodiálise, de dezembro de
2012 a 28.10.2014, o periciando apresentou situação de capacidade
laborativa. Após a realização do transplante, admite-se que para o exercício
da atividade laboral habitual, tal situação deixou de existir” (fl. 228). Assim,
diante da plena capacidade laborativa do autor, não há falar-se em pagamento
de pensão mensal vitalícia pelas corrés.
No que tange ao valor arbitrado a título de danos
morais, verifica-se que a r. sentença também não comporta alteração,
inclusive no que diz respeito aos consectários legais.
Mister consignar que a indenização por danos
morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além
de atender ao seu duplo caráter: compensatório e pedagógico.
Em suma, o quantum deve compensar o abalo
sofrido pela vítima, observados o grau da culpa e as condições das partes,
além de desestimular o ofensor a prática de outras condutas danosas.
Assim, atento aos critérios e finalidades aplicáveis
na espécie, tem-se que o valor de R$ 50.000,00 a título de reparação por
danos morais está adequado.
Em razão da ausência de contrarrazões, não há falar-
se em majoração da verba honorária nessa fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036106-25.2016.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/10
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
com a observação de que a verba honorária não foi majorada em razão da
ausência de contrarrazões.
ISABEL COGAN
Relatora